Tribunal: TJMT
Processo: 1030643-69.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030643-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Citação, Depoimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RONDENELLY CESAR MARQUES DE ARRUDA - CPF: 771.964.061-68 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE –
HOMECARE
– SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA – NEGATIVA DE COBERTURA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM RAZOÁVEL - REEMBOLSO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovida em face da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a a restituição dos valores dispendidos a título de
homecare
(R$ 1.750,00), bem como a pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

Havendo negativa administrativa de fornecimento de
homecare
sob a alegação de ausência de previsão contratual, cabe a parte promovente trazer aos autos o contrato para comprovar suas alegações, não o fazendo, se torna imperiosa a restituição material, conforme precedentes desta Turma Recursal: “(...) Constatada a ilegitimidade da negativa do plano quanto à realização do atendimento médico, tem-se por configurada hipótese de indenização por danos morais, em atenção ao abalo psicológico desencadeado pela frustração do tratamento médico devido, na esteira de pacífico posicionamento jurisprudencial do STJ. (N.U 1058552-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)”

O
quantum
indenizatório deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023